Tribunal: TJDFT
Processo: 0706606-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706606-04.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelantes: Thaise Braga Castro Luciano Araújo de Castro Antares Engenharia Ltda Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade empresária Antares Engenharia Ltda (Id. 20165786) e por Thaise Braga Castro e Luciano Araújo de Castro (Id. 20165794) contra a sentença (Id. 20165750 e Id. 20165776) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília-DF, que julgou o pedido procedente. As partes formularam requerimento com o intuito de obter a homologação da transação celebrada e a subsequente extinção da relação jurídica processual com fundamento no art. 487, inc. III, alínea “b”, do CPC (Id. 22519194). A aludida transação foi homologada por meio da decisão referida no Id. 22601873. Posteriormente as partes informaram não ter interesse em interpor recurso contra a decisão mencionada (Id. 23392710 e Id. 23412163). Pleitearam ainda a expedição de ofício ao Cartório do 3o Ofício de Registro Imobiliário com o intuito de que seja imediatamente levantada a hipoteca que recai sobre o bem (Id. 23392710 e Id. 23412163) e viabilizada a venda do imóvel. Neste ponto, convém destacar que, homologada a transação e ocorrido o trânsito em julgado, torna-se exaurida a competência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Nesse contexto, o pleito em questão deve ser apreciado pelo Juízo singular. Assim, à Zelosa Secretaria da Terceira Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado. Após, os autos devem retornar à origem para que delibere a respeito das demais providências requeridas pelas partes. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator